Tribunal: TJES
Processo: 0015822-70.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015822-70.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de atos administrativos ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, na qual se pleiteava a anulação de licenças urbanísticas concedidas à empresa MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A para o empreendimento "Condomínio Spazio Vintage", situado em área objeto de disputa territorial. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, e condenou o Município de Serra ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais em processo extinto por perda superveniente do objeto, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade orienta que os encargos processuais sejam atribuídos à parte que deu causa à instauração da demanda, mesmo quando não há julgamento de mérito.

A concessão das licenças urbanísticas pelo Município de Serra em 2009, sobre área objeto de controvérsia limítrofe, foi a causa direta da propositura da ação, pois motivou o Município de Vitória a buscar judicialmente a anulação dos atos administrativos.

A controvérsia territorial era histórica e pública, sendo previsível que a atuação do Município de Serra ensejaria questionamento judicial.

A superveniência da Lei Estadual nº 9.972/2012, que confirmou os limites territoriais favoráveis ao Município de Vitória, e o posterior acordo firmado entre este e a MRV, não afastam o nexo de causalidade entre a conduta do apelante e a instauração do processo.

Caso houvesse julgamento de mérito, a procedência da ação era plausível, pois os atos administrativos foram praticados por ente territorial posteriormente reconhecido como incompetente.

A sentença aplicou corretamente o art. 85, § 10, do CPC ao imputar ao Município de Serra os ônus da sucumbência, observando os fundamentos de fato e de direito do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em ações extintas por perda superveniente do objeto, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração da demanda, conforme o princípio da causalidade.

A prática de ato administrativo por ente territorial em área de litígio conhecido atrai a responsabilidade pelas despesas processuais, ainda que posteriormente confirmada a incompetência por norma superveniente.

A perda de objeto decorrente de acordo extrajudicial ou expiração de efeitos do ato impugnado não afasta a incidência do dever de arcar com os custos processuais quando demonstrada a necessidade legítima da ação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 10 e 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015822-70.2014.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADOS:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA e MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR:
DES. FABIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em razão da sentença proferida nos autos da
ação declaratória de nulidade de atos administrativos
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em seu desfavor e da empresa
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que os atos administrativos de licenciamento do empreendimento "Condomínio Spazio Vintage", praticados em 2009, eram válidos à época, com base no princípio
tempus regit actum
, pois anteriores à Lei Estadual nº 9.972/2012, que redefiniu os limites territoriais entre os municípios.

Argumenta que a perda do objeto decorreu de fato superveniente, qual seja, o acordo firmado entre a MRV e o Município de Vitória em outra demanda, do qual não participou, o que atrairia a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais ao autor da presente ação, devendo a sentença ser reformada para afastar sua condenação.

Pois bem.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

A controvérsia limita-se a definir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais em processo extinto sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, à luz do
princípio da causalidade
.

Este princípio estabelece que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Nas hipóteses de extinção anômala do feito, como no caso, impõe-se perquirir, em um exercício de raciocínio hipotético, qual das partes teria sucumbido caso a demanda fosse julgada em seu mérito.

No caso em tela, a ação declaratória foi ajuizada pelo Município de Vitória para anular as licenças urbanísticas concedidas pelo Município de Serra à MRV, sob o fundamento de que o empreendimento se localizava na capital, caracterizando vício de incompetência do ato administrativo.

Embora o apelante sustente que agiu de forma lícita em 2009, a controvérsia sobre os limites territoriais era histórica e notória. O ato administrativo do Município de Serra, ao licenciar uma obra em área sabidamente disputada, foi a causa primária e direta que materializou a lesão ao direito do Município de Vitória, tornando necessária e inevitável a propositura da presente ação para a defesa de sua competência territorial.

A superveniência da Lei Estadual nº 9.972/2012 não criou o direito do autor, mas apenas o confirmou, pacificando a questão limítrofe em favor da tese defendida na exordial.

Da mesma forma, o acordo celebrado entre a MRV e o Município de Vitória nos autos da ação civil pública nº 0014149-47.2011.8.08.0024, no qual a empresa reconheceu expressamente a localização do imóvel em Vitória, corrobora a procedência do pleito autoral e a correção da sua postulação inicial.

A perda do objeto – decorrente da expiração da validade das licenças e do reconhecimento do direito do autor pela corré – não afasta a constatação de que o processo se fez necessário unicamente em razão da conduta inicial do Município de Serra.

Se o mérito da demanda fosse julgado, a procedência do pedido de anulação das licenças seria a consequência lógica, resultando na sucumbência dos requeridos.

Portanto, a sentença de primeiro grau aplicou de forma irrepreensível o princípio da causalidade, ao imputar àquele que deu causa à demanda a responsabilidade pelos seus custos, em estrita conformidade com o art. 85, §10, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
conheço
e, no mérito
, nego-lhe provimento
.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais do patamar de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)